Tribunal: TJDFT
Processo: 0740627-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740627-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: BENEDITO ELIAZAR DE ANDRADE, SUMAIA APARECIDA SALUSTIANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da Ação de Usucapião no 0717181-46.2024.8.07.0006, saneou o processo. Despacho de ID 76529551 intimando a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por violação do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tendo ela peticionado no ID 76877993 afirmando que a decisão inverteu o ônus probatório e pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória indeferiu o pedido da parte de produção de prova testemunhal. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 247941723 dos autos originários: Trata-se de ação de USUCAPIÃO proposta por BENEDITO ELIAZAR DE ANDRADE e SUMAIA APARECIDA SALUSTIANO em face de URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. Alega a parte autora que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, sobre o imóvel situado no Condomínio Solar de Athenas, Módulo C, Lote 26, Setor Habitacional Grande Colorado, em Sobradinho/DF, desde 18/08/2010, com cadeia possessória iniciada em 15/05/1989. Sustenta que a posse foi adquirida por justo título, utilizada para fins residenciais e exercida sem oposição, motivo pelo qual pleiteia o reconhecimento da usucapião ordinária ou extraordinária do imóvel. Requereu a citação da ré, a intimação dos confrontantes e a declaração da propriedade pela prescrição aquisitiva. Pleiteia também a gratuidade de justiça. A parte autora apresentou emenda à inicial para atender à decisão de regularização processual, juntando a matrícula do imóvel, qualificação dos confrontantes e planta com memorial descritivo georreferenciado. A parte ré apresentou contestação cumulada com reconvenção arguindo em preliminar a existência de coisa julgada, sustentando que os autores já foram representados em ação coletiva proposta pela Associação dos Proprietários do Condomínio Solar de Athenas, com trânsito em julgado em 02/08/2024. No mérito, impugna a pretensão, alegando que o parcelamento foi implantado de forma clandestina e que a ocupação se deu em desconformidade com a legislação urbanística. Aduz que a regularização do loteamento foi promovida pela ré, que figura como legítima proprietária do imóvel. Requere a improcedência da ação. Na reconvenção, requer que seja reconhecida a invalidade da posse exercida pelos autores e, consequentemente, a condenação dos mesmos à desocupação do imóvel, com sua reintegração na posse do bem. Além disso, requer que seja declarado o domínio da área em favor da reconvinte, com a expedição de mandado para imissão na posse. Também pleiteia a condenação dos reconvindos ao pagamento de indenização pelos danos causados à propriedade, com apuração em liquidação. Em réplica, a parte autora contesta a alegação de coisa julgada, reafirma a ausência de oposição à posse exercida e reforça os fundamentos jurídicos da usucapião, especialmente com base nos arts. 1.238 e 1.242 do Código Civil. Relatado. Decido. Rejeito a preliminar de coisa julgada, pois não restou comprovado que a parte autora tenha figurado nominalmente como representada no processo coletivo referido, tampouco há elementos que indiquem identidade objetiva e subjetiva entre as demandas que impeçam o prosseguimento desta ação individual. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. Fixo como pontos controvertidos: 1) se a ré/reconvinte é proprietária do imóvel; 2) quais os custos da ré/reconvinte para regularização do empreendimento; 3) se os autores/reconvindos adquiriram a propriedade do bem pela usucapião; 4) se houve óbice ao transcurso do prazo de usucapião; 5) qual o valor das acessões/benfeitorias edificadas no imóvel pelos autores/reconvindos. A distribuição do ônus da prova se dá conforme a regra do art. 373, I e II, do CPC. Todos os pontos controvertidos são passíveis de prova documental ou pericial. A matéria objeto de prova pericial, será remetida para fase de liquidação de sentença. Digam as partes sobre os prontos controvertidos fixados bem como indiquem as provas que pretendem produzir. Sem prejuízo, a parte ré deverá se manifestar sobre os documentos juntados em réplica. Prazo: 15 dias. No mesmo prazo, as partes deverão manifestar interesse na conciliação. Em caso positivo, será designada audiência a ser realizada pelo CEJUSC, conforme orientação da 2a Vice-Presidência do TJDFT. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso específico dos autos, a parte sustenta a ocorrência de coisa julgada, entretanto, observa-se que tal matéria pode ser analisada em sede de apelação, sem que isto cause qualquer dano às partes, motivo pelo qual entendo que não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2025 16:05:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador